Tribunal: TJDFT
Processo: 0739721-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0739721-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0713626-59.2022.8.07.0016 que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente. Em suas razões, a parte agravante limita-se a pleitear a reforma da decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, diante de alegada necessidade de fiel apuração dos valores devidos. A insurgência não merece acolhida. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença de no 0713626-59.2022.8.07.0016, verifica-se que, em decisão proferida em 25/5/2023, a magistrada não acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal e determinou o prosseguimento do feito. Tendo o ente federado oposto embargos de declaração, o recurso não restou conhecido face à sua intempestividade. Novos embargos foram opostos, desta vem em face da decisão que não conheceu dos aclaratórios por intempestividade. Estes novos embargos visaram discutir a tempestividade dos embargos pretéritos, não tendo, entretanto, sido acolhidos. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que não acolheu os embargos de declaração não impugna o fundamento do decisum recorrido e a questão relativa à tempestividade dos aclaratórios. O recurso que não impugna fundamento da decisão recorrida suficiente para mantê-la, não deve ser admitido. Decorre que a questão de fundo, relativa ao não acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, encontra-se preclusa. Em vista do exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator